Tribunal: TJPA
Processo: 0801102-33.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801102-33.2024.8.14.0029

APELANTE: PAULO GABRIEL MOREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0801102-33.2024.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA

APELANTE:
PAULO GABRIEL MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DR. LEONARDO LIMA LEÃO OAB/PA 38.735

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ROUBO SIMPLES. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por PAULO GABRIEL MOREIRA DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que o condenou pelos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP), roubo simples (art. 157, caput, do CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), na forma do concurso material (art. 69 do CP), à pena total de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requereu (i) redimensionamento da pena-base do crime de roubo, alegando inadequada valoração negativa da vetorial “consequências do crime”; (ii) aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; e (iii) alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base do crime de roubo foi fixada corretamente acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da vetorial “consequências do crime”; (ii) determinar se é obrigatória a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; e (iii) verificar se é possível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, apesar da pena fixada ser inferior a oito anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base do crime de roubo foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da existência de três vetoriais negativas: culpabilidade exacerbada (conduta do réu extrapolou a violência típica ao atropelar a vítima duas vezes, mesmo após consumar o roubo), circunstâncias do crime (uso de emboscada e dissimulação ao simular defeito mecânico para atrair a vítima), e consequências do crime (prejuízo patrimonial decorrente de dano à motocicleta da vítima). A fixação da pena-base foi devidamente fundamentada e está em consonância com o art. 59 do CP e com a Súmula nº 23 do TJPA.

4.

A fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa não é obrigatória, tratando-se apenas de parâmetro orientador. O julgador pode adotar fração distinta, desde que devidamente motivada, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no AREsp 2063942/RS).

5.

A fixação do regime inicial fechado é legítima, mesmo com pena inferior a 08 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso, em que a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime revelam especial gravidade, justificando o regime mais severo, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas com base no art. 59 do CP.

2.

A fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena não é obrigatória, tratando-se de parâmetro orientador, sendo válida a adoção de fração diversa, desde que motivada.

3.

A imposição de regime inicial fechado é admissível mesmo para pena inferior a oito anos, quando as circunstâncias judiciais revelam maior gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 155, caput; 157, caput; 163, parágrafo único, III; 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0801102-33.2024.8.14.0029

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ/PA

APELANTE:
PAULO GABRIEL MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO: DR. LEONARDO LIMA LEÃO OAB/PA 38.735

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
PAULO GABRIEL MOREIRA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, que o condenou nas sanções descritas no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), art. 157,
caput
, do Código Penal (roubo simples) e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal (dano qualificado), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), à pena de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, sob regime inicial fechado e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Consta na peça inquisitória (ID nº 29263485), que no dia 09/10/2024 por volta das 21h, no Balneário Apeteua (Maracanã/PA), o Apelante foi autuado em flagrante após furtar uma motocicleta Honda Pop 100 com chave falsa, abandoná-la na via pública e, em seguida, mediante grave ameaça com faca, subtrair a Honda Biz 125 conduzida pela vítima Victor Nazareno, causando-lhe lesões na mão, e ao tentar se evadir foi contido por populares e pela Polícia Militar, ocasião em em que resistiu e danificou o para-brisa da viatura.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 155, §4º, incisos III e IV (furto qualificado), art. 157, §2º, inciso VII (roubo majorado) e art. 163, parágrafo único, III (dano qualificado), todos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 29263522) contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 29263536), pugnando pela readequação da sanção com relação ao vetor consequências do crime com relação ao delito de roubo, ou ainda, seja considerado o patamar de 1/6 (um sexto) para a exasperação da reprimenda, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo conhecimento e seu improvimento (ID nº. 29263539).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 31530209).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base com relação ao vetor consequências do crime com relação ao delito de roubo e/ou aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento do réu, para que seja modificada a vetorial consequências do crime.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam:

“Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que a sua atitude foi além da violência contra a pessoa, especialmente porque o crime do roubo da motocicleta Honda Biz 125, cor branca, envolveu não tão somente violência, mas também lesão corporal, na medida que o acusado, mesmo após ter consumado o delito, ainda voltou ao local do crime para atropelar a vítima pela segunda vez (frise-se que ela já tinha sido atropelada pela primeira vez para assegurar a consumação do roubo), o que causou as lesões corporais na mão da vítima, a qual teve que ir ao hospital. Assim, considerando a palavra da vítima, que foi congruente, e laudo de exame de corpo de delito, o qual apontou positivamente para lesões, vejo que não há dúvidas acerca da culpabilidade elevadíssima do acusado, já que sua conduta extrapolou – e muito – o juízo de reprovabilidade;

b) (...)

f) as circunstâncias do crime demandam valoração negativa, visto que o delito envolveu dissimulação e emboscada. Como se apurou, o acusado aparentou estar com problemas mecânicos na motocicleta oriunda do crime de furto (Honda Pop 100, de cor azul), tanto que pediu ajuda à vítima Victor. Ao parar na via pública, que era escura, o acusado surpreendeu a vítima com o roubo da sua motocicleta (Honda Biz 125, cor branca). Essa situação demonstra que o acusado, para consumar o delito de roubo, agiu mediante dissimulação e embosca, circunstância que será valorada negativamente;

g) Quanto às consequências, elas extrapolaram o tipo penal, dado que a vítima teve prejuízo de ordem material no que pertine à danificação da motocicleta;

h) (...)

Assim, considerando existência de três circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, no patamar de 06 anos e 03 meses de reclusão e 60 dias-multa.”

Com efeito, a
nalisando a circunstância judicial consequências do crime verifica-se que está adequadamente negativada
não somente pela mera perda patrimonial, mas pelo efetivo dano causado à motocicleta do ofendido durante a execução criminosa, resultado que extrapola o núcleo típico do roubo. Soma-se a isso que a violência empregada atingiu grau significativo, ocasionando lesões corporais na vítima, a qual necessitou de atendimento médico. Assim, tal vetor, analisado de modo concreto, com as demais vetoriais legitimam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar, visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. (...)

2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.

3. (...).

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Modificação do regime inicial de cumprimento da pena:

Pugna o apelante pela necessidade de modificação do regime, tendo em vista não haver na decisão recorrida fundamentação idônea para imposição do regime mais gravoso.

Adianto que
não merece
prosperar.

Não obstante, há entendimento de que se deve atender às particularidades do caso, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, impõe-se a necessária harmonização entre o disposto nos §§ 2º e 3º do
artigo 33 do Código Penal
e as diretrizes estabelecidas no
artigo 59
do mesmo diploma legal. Parte-se da
pena concretamente aplicada
– de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
– conforme preceitua o §2º, retornando-se, em seguida, à análise das
circunstâncias judiciais
, nos termos do §3º do referido dispositivo.

Assim, no caso em exame,
não se mostra cabível o abrandamento do regime prisional
, ainda que a pena definitiva não ultrapasse 08 (oito) anos de reclusão, tendo em vista que a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito
revelam maior gravidade,
não justificando a adoção de regime menos severo
, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “a”, e §3º, do Código Penal
.

Com isso,
mantenho o regime inicial fechado
, não obstante a quantidade da pena imposta,
considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, valoradas negativamente à luz do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026